Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721464-74.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BENIGNA VENÂNCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS, FRANCISCO MARTINS REIS RECORRIDO: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por BENIGNA VENÂNCIO DE OLIVEIRA MARTINS REIS e FRANCISCO MARTINS REIS contra decisão desta Presidência, que não admitiu o recurso especial por eles interposto. Sustentam, em síntese, o processo foi devolvido pelo STJ tão-somente para que fosse fixado o prazo prescricional decenal no lugar do trienal. Acrescem que o tribunal não entrou no mérito da rescisão contratual arguida no decorrer do processo, razão pela qual é patente a omissão do julgado. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009